Tribunal: TJDFT
Processo: 0757380-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0757380-51.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SOUZA CRUZ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PELO FISCO. APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA DO STJ. ENUNCIADO 153. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 3o, INCISO I DO CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, em razão do cancelamento de CDA, extinguiu o feito, com fulcro no artigo 26 da Lei n. 6.830/80, sem a fixação de honorários advocatícios. 2. Segundo o princípio da causalidade, em processos extintos sem exame de mérito, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem ensejou a instauração da demanda. 3. “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência” (Súmula do STJ. Enunciado n. 153). 4. No caso, a sentença de extinção foi proferida após o protocolo da exceção de pré-executividade, peça de defesa, por parte da Executada, ora Apelante. Devidos, portanto, honorários advocatícios à parte Apelante. 5. Critério para fixação dos honorários advocatícios estabelecido art. 85, § 3o, inciso I do CPC, por se tratar de fazenda pública. 6. Apelação provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, § 8o, do Código de Processo Civil, e 26 da Lei de Execução Fiscal, argumentando que a extinção do feito executivo em razão do cancelamento administrativo do débito não se enquadra no Tema 1.076/STJ, o que permite a fixação dos honorários advocatícios por equidade; b) artigo 90, § 4o, do CPC, sustentando que os honorários advocatícios devem ser reduzidos à metade, uma vez que o Distrito Federal não se opôs às pretensões da exceção de pré-executividade, tendo cancelado administrativamente a CDA e, de imediato, requerido a extinção da execução. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 85, § 8o, e 90, § 4o, ambos do CPC, e 26 da LEF. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussões jurídicas, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021